Tribunal: TJPA
Processo: 0028878-26.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028878-26.2009.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE JESUS LISBOA DA CONCEICAO, MARIA IZABEL ZEMERO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.

MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO. INATIVIDADE ANTERIOR À EC 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo IGEPPS contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por militar da reserva remunerada, para condenar a autarquia à implementação e ao pagamento do abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998, com incorporação/equiparação aos proventos e pagamento das parcelas retroativas desde a aposentadoria, acrescidas de juros e correção monetária.

2.

O autor foi transferido para a reserva em 04.10.2002, antes da EC nº 41/2003, sustentando violação aos princípios da integralidade, paridade, direito adquirido e irredutibilidade de proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o abono salarial instituído por decretos estaduais, de natureza transitória, pode ser estendido e incorporado aos proventos de militar que passou à inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, à luz do regime de integralidade e paridade então vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998 possui natureza transitória, não sendo incorporável aos proventos em regra.
5. A jurisprudência desta Corte excepciona tal orientação nos casos em que a inatividade ocorreu antes da EC nº 41/2003, preservando-se o regime constitucional da integralidade e paridade vigente à época da aposentadoria, por força do princípio do
tempus regit actum
.

6. Comprovada a transferência do recorrido para a reserva remunerada em 04.10.2002, impõe-se a extensão da vantagem, sob pena de afronta ao regime jurídico aplicável ao ato de aposentadoria.
7. Mantidos os critérios de atualização fixados na sentença, em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como com a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998, embora de natureza transitória, é extensível aos militares que passaram à inatividade antes da EC nº 41/2003, em razão do regime de integralidade e paridade vigente à época da aposentadoria. 2. Aplica-se o princípio do tempus regit actum ao ato de transferência para a reserva remunerada, preservando-se o regime constitucional então vigente.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto De Gestão Previdenciária E Proteção Social Do Estado Do Pará – IGEPPS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Cobrança, movida por José Jesus Lisboa Da Conceição.

A peça inicial narra que o autor é militar da reserva remunerada, tendo ajuizado a demanda alegando que fazia jus à incorporação do abono salarial aos seus proventos, sob o argumento de que a referida verba, embora instituída por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998, teria natureza remuneratória, sendo paga de forma habitual e integrada aos vencimentos, devendo, por conseguinte, ser estendida aos inativos em paridade com os militares da ativa, notadamente porque sua passagem à inatividade ocorreu em 04 de outubro de 2002, portanto, anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. Sustentou, ainda, que a supressão da parcela violaria o princípio da paridade e da integralidade então vigentes, bem como afrontaria o direito adquirido e a irredutibilidade de proventos. Ao final, requereu a condenação do IGEPREV (atual IGEPPS) à implementação e pagamento do abono salarial, com sua incorporação/equiparação aos proventos, além do pagamento das parcelas retroativas desde a data da aposentadoria, acrescidas de juros e correção monetária.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC,
este juízo julga procedente a demanda
, nos moldes da fundamentação,
para condenar o IGEPREV a implementar e pagar o abono salarial para a parte requerente, reconhecendo o seu direito à incorporação/equiparação deste.

Deve a autarquia previdenciária pagar os retroativos desde a data da aposentadoria da parte demandante, acrescidos de juros e correção monetária, nos moldes da aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ.

Dos juros: até a vigência da Lei nº 11.430/2006, os juros devem incidir à razão de 1% ao mês. No período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1ºF). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida.

Da correção monetária: até a vigência da Lei nº 11.430/2006, devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a vigência da Lei nº 11.430/2006, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Após o advento da Emenda Constitucional nº. 113/21, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, devendo ser apurados e compensados os valores eventualmente já pagos.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandante, que ora se deixa de arbitrar em razão de que se trata de quantia ilíquida (art. 85, § 4º, inciso II do CPC).”

Inconformado com a sentença, o Instituto De Gestão Previdenciária E Proteção Social Do Estado Do Pará – IGEPPS interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a natureza transitória e emergencial do abono salarial, afirmando tratar-se de parcela criada por decreto, especificamente pelos Decretos nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998, não possuindo natureza remuneratória permanente, mas caráter
propter laborem
, destinada exclusivamente aos policiais civis, militares e bombeiros em atividade. Aduz que, nos termos do art. 2º do Decreto nº 2.836/1998, o abono não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou aos proventos do servidor.

Argumenta que a remuneração, conforme leciona a doutrina e a legislação pertinente, a exemplo do art. 41 da Lei nº 8.112/1990 e do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994, compreende o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, não se enquadrando o abono salarial nessa categoria, por não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária e por possuir natureza transitória.

Defende que, ainda que o autor tenha sido transferido para a reserva antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus à integralidade, tal circunstância não autoriza a incorporação do abono, uma vez que este não foi instituído por lei, mas por decreto, e não ostenta caráter permanente, sendo incompatível com a incorporação aos proventos para fins de integralidade ou paridade.

Afirma que a Administração Pública pode, observados os limites constitucionais, alterar a composição remuneratória, extinguindo ou criando vantagens, desde que preservado o valor global da remuneração, não havendo falar em direito adquirido à manutenção de parcela de natureza emergencial e transitória.

Reitera a vinculação da Administração ao princípio da legalidade, asseverando que vantagens concedidas aos servidores da ativa somente podem ser estendidas aos inativos mediante previsão legal específica, o que não ocorreria no caso do abono instituído por decreto. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido autoral.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a demanda para condenar o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS (antigo IGEPREV) a implementar e pagar o abono salarial em favor de José Jesus Lisboa da Conceição, reconhecendo o seu direito à incorporação/equiparação da parcela aos proventos de inatividade, bem como ao pagamento das parcelas retroativas desde a data da aposentadoria, acrescidas de juros e correção monetária, conforme os parâmetros estabelecidos na decisão recorrida.

Inicialmente, impende registrar que a discussão posta em julgamento não é nova no âmbito desta Corte de Justiça, estando amplamente consolidado o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de extensão do abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998 aos militares inativos quando a transferência para a reserva remunerada ocorreu anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, circunstância que, como se verá, está devidamente comprovada nos autos.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, todavia, tal entendimento jurisprudencial é excetuado nos casos em que os servidores passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, e, em situações assim, ressalva-se tal posição e concede-se a equiparação/incorporação, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA DO PRAZO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO MILITAR APOSENTADO, RESSALVADO OS CASOS DE APOSENTADORIA EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE ASSEGURADOS. PRECEDENTES DO STF E DESTE E. TRIBUNAL.
APELO PROVIDO NESTE ASPECTO PARA CONCEDER O ABONO AOS APELANTES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO. MATÉRIA PACIFICADA NO PLENO DESTE E. TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ABONO EM PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. VALOR DO ABONO DEVE CORRESPONDER AO VALOR CONCEDIDO A IGUAL GRAU HIERÁRQUICO EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Prejudicial de decadência. Prestação de trato sucessivo envolvendo ato omissivo da autoridade coatora. Renovação continuada da relação jurídica. Precedentes do STJ. Prejudicial Rejeitada. 2. Mérito. Apelantes pretendem o pagamento retroativo e incorporação aos seus proventos do abono salarial concedido aos policiais civis e militares da ativa. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 4. Contudo, está consolidado neste E. Tribunal que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica. Precedentes do STF
. 5. No caso sob análise, verifica-se que há Apelantes que passaram para a reserva remunerada em data anterior à EC 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 40, § 4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integral dos proventos. Reforma de sentença para conceder o abono apenas aos apelantes que passaram à inatividade em data anterior à referida Emenda Constitucional. 6. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96. Matéria já decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal. Ausência de vício e compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio. Constitucionalidade dos Decretos Estaduais. Incidente Rejeitado. 7. Seguindo a sistemática da paridade, o abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo. 8. Impossibilidade de concessão do abono em período anterior ao ajuizamento da ação, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança, em que não se mostra cabível a condenação ao pagamento de verbas pretéritas, conforme dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF. 9. Aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Dos juros: até a vigência da Lei nº 11.430/2006 os juros devem incidir à razão de 1% ao mês. No período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73. 10. Da correção monetária. Até a vigência da Lei nº 11.430/2006 devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a vigência da Lei nº 11.430/2006, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (2555480, 2555480, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL
. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO.
ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.

SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva e arguição de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará afastadas. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. Preliminar de inépcia da petição inicial em razão de alegação de pedido juridicamente impossível rejeitada. 3. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial (Precedentes do STJ), de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, o que se verifica no caso dos autos, em que o autor passou a inatividade em 2000.

4. A transferência para a reserva remunerada anteriormente à vigência da EC 41/2003 comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade. Jurisprudência deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA 00308274620138140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2022)

No caso concreto, observa-se que o abono salarial foi instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.836/1998, inicialmente com caráter emergencial e transitório. Entretanto, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que,
apesar de sua natureza transitória
, a vantagem deve ser estendida aos militares inativos que passaram à reserva antes da EC nº 41/2003, justamente em razão da incidência das regras constitucionais de integralidade e paridade então vigentes.

Analisando-se o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que o autor foi transferido para a reserva remunerada em 04 de outubro de 2002, portanto em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, circunstância que lhe assegura a incidência das regras constitucionais então vigentes, especialmente no tocante aos princípios da integralidade e da paridade.

Assim, ainda que a parcela tenha sido instituída por meio de decreto e possua natureza transitória, tal circunstância
não impede sua extensão aos inativos que se aposentaram antes da reforma constitucional de 2003
, sob pena de violação ao regime jurídico vigente à época da concessão da aposentadoria.

Desse modo, a tese sustentada pela autarquia apelante, no sentido de que a natureza transitória da parcela impediria sua incorporação, não merece prosperar, pois desconsidera a incidência das normas constitucionais aplicáveis ao caso concreto e a orientação jurisprudencial consolidada desta Corte.

Ademais, cumpre ressaltar que o princípio do
tempus regit actum
determina que o ato jurídico deve ser regido pela legislação vigente à época em que ocorreu. Assim, tendo o autor sido transferido para a reserva remunerada antes da EC nº 41/2003, sua aposentadoria deve ser analisada à luz do regime constitucional anterior, que assegurava a integralidade e a paridade entre ativos e inativos.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que examinou de forma minuciosa os elementos constantes nos autos e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/04/2026